Tribunal: TJPA
Processo: 0807002-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807002-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NECESSIDADE DE CONTRATAR UM PROFESSOR DE ARTES E OUTRO DE FILOSOFIA PARA NÃO PREJUDICAR O ANO LETIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO FRANCISCA GOMES DOS SANTOS. DEVER DO ESTADO.

1.

De acordo com o entendimento exarado, a educação um direito básico e prioritário nas políticas públicos, sendo dever do Poder Público Estadual fornecer professores para não prejudicar os alunos matriculados em escola estadual, pois, é dever do Poder Público implementar, com prioridade, políticas públicas visando o atendimento educacional de crianças e adolescentes para aqueles que dela necessitam.

2.

Em relação a alegação a ofensa a separação de poderes, entendo que, é inegável que cabe ao Poder Judiciário resolver quaisquer litígios de direito, uma vez que detém a universalidade da jurisdição, podendo anular atos e impor à Administração Pública os comportamentos delimitados pela lei.

3.

Por fim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4.

Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0807002-60.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação Civil Pública interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará visando garantir professores para não prejudicar os estudantes matriculados na Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos.

O Magistrado deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, considerando que o enquadramento do direito à educação como verdadeiro direito subjetivo dos requerentes, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar ao requerido ESTADO DO PARÁ:

No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, DISPONIBILIZE PROFESSORES PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, nas seguintes áreas: (01 (um) professor de ARTES; 01 (um) professor de FILOSOFIA; 01 (um) professor de História, (01) professor de Inglês e (01) professor para educação especial, nos termos do Ofício nº 040/2019, emitido pela direção da referida escola.

Estipulo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado;

Intime-se o réu para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Intime-se pessoalmente o Diretor da 10ª Unidade Regional de Educação – URE da SEDUC/PA, por ofício, do teor da presente decisão, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.

CITE-SE e INTIME-SE o réu para contestar o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 180 do CPC/2015.

P.R.I. Cumpra-se em sede de medidas URGENTES.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Medicilândia/PA, 10 de julho de 2019.

ANDRE MONTEIRO GOMES

Juiz de Direito Titular da Comarca de Medicilândia”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 2098601 - Pág. 1 a 17) pugnando pela suspensão da liminar, aduzindo para tanto acerca da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além de discorrer sobre a reserva do possível

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 2176119 - Pág. 1 a 3).

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 2331185 - Pág. 1 a 6), requerendo a reconsideração da decisão.

O Ministério Público de 1º grau, ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão atacada em todos (ID Num. 2601102 - Pág. 1 a 6).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 2621020 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que o agravante interpôs agravo interno contra decisão desta relatora que indeferiu o pedido liminar, todavia, em razão da economia processual e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento, por este Órgão Colegiado, julgo prejudicado o agravo interno e passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni júris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia, no inconformismo do Estado do Pará, pretendendo-se suspender a liminar, que determinou que fosse disponibilizado professores para a Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos, nas seguintes áreas: (01 (um) professor de artes; 01 (um) professor de filosofia; 01 (um) professor de história, (01) professor de inglês e (01) professor para educação especial,

Para tanto, alegou algumas teses defensivas, pelo que passo a analisa-las:

Primeiramente aduziu da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em razão de suposta ofensa ao princípio da separação de poderes, entendo que, tais argumentos, não merecem prosperar, explico.

É inegável que cabe ao Poder Judiciário resolver quaisquer litígios de direito, uma vez que detém a universalidade da jurisdição, podendo anular atos e impor à Administração Pública os comportamentos delimitados pela lei.

Não há falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

Previsto pelo art. 2º da CF/88 – São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. – não há dúvida de que o princípio da independência dos poderes deve garantir equilíbrio entre o controle e a autonomia de cada uma das esferas de atuação do Estado.

Resta evidente o caráter não absoluto do princípio da separação dos poderes e qualquer entendimento no sentido contrário seria determinante a inviabilidade da relação de controle, mesmo limitado, entre as esferas de poder, tornando sem efeito o objetivo do sistema de freios e contrapesos que originou a ideia de um sistema com âmbitos separados, mas equilibrados.

Neste sentido, o comando decisório não invadiu a seara privativa da Administração Pública, visto que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF/88, art. 5º, XXXV).

Desta feita, não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, §1º).

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (AI 835956 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013).

As políticas públicas, ainda que a princípio sejam autonomamente definidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, devem necessariamente ser elaboradas em atendimento aos fins definidos pelo ordenamento jurídico, tendo como objetivo máximo a concretização dos direitos fundamentais.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.”

(RE 559646 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-01 PP-00144)

A Constituição Federal/88 garante a todos o direito à educação, nos seguintes termos:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

A Lei Maior atribui à família, à sociedade e ao Estado, "com absoluta prioridade", a garantia ao direito à vida digna, com acesso à educação, à cultura e lazer à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, "caput").

A Lei nº 9.394/96 estabelece que a educação especial deve ser prestada, preferencialmente, na rede pública regular de ensino, havendo, em caso de necessidade, serviços de apoio especializado na escola regular, o que é excepcionado em razão da condição do aluno (art. 58, § 1º e art. 60, parágrafo único).

Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, sob a ótica da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes, estabelece que "
a criança e o adolescente têm direito à educação
" em "
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
" (art. 53, I), assegurando-lhes "acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência" (V). E estabelece como dever do Estado assegurar-lhes esse direito, nos seguintes termos:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

Portanto, o que se extrai é que a garantia à educação é assegurada no sistema educacional, que deve ser inclusivo.

Por fim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos pela ilustre Procurador de Justiça, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não juntou qualquer comprovação da impossibilidade de cumprimento da demanda, não havendo de se falar, assim, em imposição de obrigação exacerbada a ponto de se justificar o seu não cumprimento por parte do ente.

Em relação a probabilidade do direito, verifica-se ausente ao agravante no presente caso, pois não demonstrou, ao contrário do agravado, a plausibilidade jurídica e fática dos fatos alegados, por meio de documentos acostados aos autos principais, o Estado se limitou em argumentar que seu gasto se encontra nos limites prudenciais.

Ademais, o agravante argumenta que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas decisões administrativas tomadas pelo Estado, pois este possui a conveniência administrativa da ordem de seus atos e a interferência pode ferir a separação dos poderes.

Ocorre que no caso em apreço avalia-se a violação de um direito fundamental, haja vista que é dever do Estado como um todo propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Nesse sentido, escolas sem profissionais de educação adequados além de não viabilizarem o bom exercício a educação, ferem a dignidade da pessoa humana, ao dificultar que jovens e crianças recebam o devido ensino.

A respeito do tema as cortes superiores entendem que em relação aos critérios meramente administrativos o Judiciário, realmente, não possui atribuição para tanto; sendo-lhe possível intervir, contudo, ante a existência de ilegalidade gerado por ato ou omissão da Administração Pública,”

Ademais, é necessário ainda pontuar que com isso não estou afirmando a improcedência de plano do pedido do recorrente, apenas que nessa fase processual não vejo como deferir o mesmo.

Diante disso, deve-se manter a interlocutória guerreada por ora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022